Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701088-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DA 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação do apelante/réu deve ser mantida. 2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o pleito desclassificatório deve ser afastado. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto). A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso. Precedentes. 6. Considerando a reincidência do apelante/réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Incabível se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas. 7. Recurso da defesa improvido. Recurso ministerial provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser desproporcional o aumento da pena-base, por se tratar de fração diversa de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1989497/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005